Tribunal: TJSP
Processo: 2156573-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – Pretensão de levantamento de constrição que recaiu sobre o veículo descrito na inicial. Impossibilidade. Bloqueio cujo objetivo é evitar que terceiro seja prejudicado, ante a discussão quanto à titularidade do bem.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156573-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante GIZELE
MARIA DE ALMEIDA SILVA, são agravados ALEXANDRE ALVES
CARVALHO e LINDOMAR JOSE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30230
2
Agravantes: GIZELE MARIA DE ALMEIDA SILVA
Agravados: ALEXANDRE ALVES CARVALHO e LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
Comarca: Araçatuba
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Antônio Conehero Júnior
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA INDEFERIMENTO MANUTENÇÃO.
1 A concessão da tutela antecipada demanda a presença de
requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de
mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova
inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de
difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de
defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2
Pretensão de levantamento de constrição que recaiu
sobre o veículo descrito na inicial. Impossibilidade.
Bloqueio cujo objetivo é evitar que terceiro seja
prejudicado, ante a discussão quanto à titularidade do bem.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que, nos autos
dos embargos de terceiro interposto pela agravante, indeferiu o pleito de antecipação
de tutela, cujo objeto era o levantamento da constrição que recaia sobre o automóvel
descrito na petição inicial.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, inobstante no certificado
de registro do veículo indicar a autora como compradora do bem, o bloqueio de
transferência do veículo foi determinado por este E. Tribunal de Justiça, conforme v.
Acórdão proferido no autos do Agravo de Instrumento no 2004718-11.2020..8.26.0000.
Irresignada a agravante pediu a reforma da r. decisão, com a concessão
da antecipação de tutela, a fim de ser autorizada a transferência do veículo para o seu
nome.
Denegada a concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30230
3
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Explico:
Em primeiro lugar, cumpre observar que a concessão da tutela
antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da
tutela de mérito, propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança
da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do
resultado útil do processo.”.
No caso dos autos, a autora interpôs embargos de terceiro, aduzindo
que adquiriu o veículo Vectra HTA 3811 do agravado Lindomar José Ribeiro, em 18 de
abril de 2019. Contudo, ao tentar efetuar a transferência da propriedade do veículo,
constatou que havia restrição, decorrente de bloqueio judicial. Aduziu que adquiriu o
veículo de boa-fé, fazendo jus ao direito de transferir o veículo para o seu nome.
O i. Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pleito de antecipação de
tutela, sob o fundamento de que o bloqueio fora determinado por este E. Tribunal, nos
autos do Agravo de Instrumento no 2004718-11.2020.8.26.0000.
Efetivamente, agiu com acerto o i. Magistrado a quo.
Isso porque, essa c. Câmara, em julgamento virtual realizado em
23/04/2020, por votação unânime DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO no 2004718-11.2020.8.26.0000, interposto por Alexandre Alves de
Carvalho, para obstar a transferência do veículo Vectra HTA 3811. Naqueles autos, o
senhor Alexandre alegou que o veículo modelo Vectra fora dado como parte de
pagamento de negócio efetivado entre ele e o senhor Lindomar José Ribeiro, o qual
estava sendo impugnado, uma vez que o outro veículo adquirido (caminhão)
apresentava recibo de venda falsificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30230
4
Logo, a liminar determinando o bloqueio do veículo Vectra, teve por
objetivo, justamente, evitar que terceiro fosse prejudicado
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece
que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora